Tribunal: TJSP
Processo: 2242825-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242825-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado ALVES E MORAES TRANSPORTES
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242825-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São Manuel – 2a Vara
Processo n°:
2242825-43.2020.8.26.0000
Origem no:
1001634-90.2018.8.26.0581
Agravante:
BANCO BRADESCO S/A
Agravado:
ALVES E MORAES TRANSPORTES LTDA. ME
Juiz Prolator da decisão agravada: Érica Regina Figueiredo
VOTO N.o 19.260
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
PESQUISA
DE
BENS
DO
EXECUTADO.
INCONFORMISMO.
PESQUISA JUNTO AO SISTEMA CCS BACEN QUE
ENCERRA
MEDIDA
DESPROPORCIONAL
E
EXCESSIVA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS QUANTO À OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
OU FRAUDES.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO BRADESCO S/A agrava de instrumento
da r. decisão interlocutória de fls. 92, que, nos autos da execução de
título
extrajudicial,
ajuizada
contra
ALVES
E
MORAES
TRANSPORTES LTDA ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens
do executado via CCS BACEN, assim fundamentando:
Vistos. Em que pese a manifestação do Banco exequente (p.
91), indefiro o requerimento formulado, vez que o respectivo
cadastro foi criado com o objetivo de dar cumprimento ao art.
10A da Lei no 9.613/98 (Lei que dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242825-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fFerramenta criada para facilitar a investigação de crimes de
lavagem de dinheiro, situação que não se verifica no caso dos
autos. Neste sentido: "Agravo de instrumento. Cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto
ao CCS BACEN. Medida excepcional no âmbito cível.
Ausência de prova de fraude à execução ou desvio de bens.
Deferimento que, no caso, não se mostra razoável,
representando violação de direitos fundamentais da devedora.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2127230-93.2020.8.26.0000; Relator (a):Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé -3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)"
Intime-se.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/10),
em síntese, que a utilização da plataforma CCS BACEN é
imprescindível à espécie, na medida em que viabiliza a identificação de
fraudes patrimoniais praticadas, se o caso, pelo executado, com a
movimentação de ativos financeiros em nome de terceiros (“laranjas”)
para falsear a realidade, adequado ao poder geral de efetivação do
magistrado.
Nesse sentido, “[...] por já terem esgotados todos os demais
meios de localização de bens passíveis de penhora, a única alternativa para o
Agravante é buscar o auxílio do judiciário para que averigue no sistema que lhe é
disponibilizado eventuais bens em nome dos Agravados. Nesse sentido, cabe ao
Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos,
devendo agir efetivamente na busca do referido interesse, na medida em que
concretizar a jurisdição é um dos deveres do Estado” (fl. 6).
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
ativo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente deferimento
da medida, nos termos acima expostos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 36/37) e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242825-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
respondido (fl. 49).
Foi indeferido o efeito ativo ao recurso (fls. 39/41).
É o relatório.
O pedido de pesquisa junto à CCS Bacen (Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é incabível ao caso
concreto.
Inexiste comprovação satisfatória ou mesmo a
demonstração de indício razoável de que a executada esteja se
esquivando de sua obrigação dolosamente, mediante a prática de crimes
financeiros ou valendo-se de terceiras pessoas, para fins de ocultação
patrimonial.
Com efeito, trata-se de medida tipicamente utilizada
na esfera penal para os crimes de “lavagem” (cf. art. 10-A, Lei
9.613/98), i.e., seu uso para mera busca de bens no processo civil
encerra diligência excessiva e desproporcional, que vai de encontro ao
princípio da menor onerosidade (art. 805, caput, CPC).
Posiciona-se, nesse sentido, esta Colenda Câmara:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PESQUISA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS DA EXECUTADA E CONSULTA AO
SISTEMA
CCS
BACEN

INEXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NOS TERMOS DA
LC No 105/2001
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA
PRÁTICA DE ILÍCITO INDEFERIMENTO MANTIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242825-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2184614-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020;
Data de Registro: 14/08/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PESQUISA JUNTO AO CCS-BACEN
PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS,
DIANTE DO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1)
A DESPEITO DO QUE DISPÕE O ART. 139, IV, CPC, A
MEDIDA
EM
QUESTÃO
É
DESTINADA
À
INVESTIGAÇÃO
DE
CRIMES
FINANCEIROS
E
APENAS
EXCEPCIONALMENTE
PODE
SER
UTILIZADA
NOS
PROCESSOS
CIVIS,
CASO
PRESENTES INDÍCIOS SEGUROS DE OCULTAÇÃO DE
BENS.
2)
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO
RESERVADA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E DE
GRAVIDADE EXTREMA. PROTEÇÃO DO DIREITO
CONSTITUCIONAL
À
INTIMIDADE
QUE
DEVE
PREVALECER NA ESPÉCIE, ART. 8o E 805 DO CPC. -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2158211-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 14/07/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator